Tribunal: TCU
Processo: 012.548/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Sítio Novo/RN para apoio à urbanização de assentamentos no município.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Richardson Xavier Cunha e Wanira de Holanda Brasil, ex-Prefeitos de Sitio Novo/RN, em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de R$ 251.975,77 relativos a contrato de repasse celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, em 2008, para apoio à urbanização de assentamentos naquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c", e § 3o; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, § 7o; 214, inciso III, alínea "a"; e 267, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Richardson Xavier Cunha e Wanira de Holanda Brasil; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-los solidariamente ao recolhimento ao Tesouro Nacional das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/12/2010 100.000,00 7/6/2011 151.975,77 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. fixar-lhes prazo de 15 (quinze) dias para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento das quantias acima indicadas; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais, a primeira a ser recolhida em até 15 (quinze) dias e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar do vencimento da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal relativo aos débitos, atualizado monetariamente, dos correspondentes juros de mora, na forma da legislação vigente; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado de todo o saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte e à Caixa Econômica Federal, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.